Tribunal: TJSP
Processo: 1009081-86.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade dos débitos, determinou a devolução dos valores descontados, fixou danos morais em R$ 5.000,00 e determinou que a requerente restitua os capitais emprestados disponibilizados em conta corrente – Inconformismo do banco réu

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade dos débitos, determinou a devolução dos valores descontados, fixou danos morais em R$ 5.000,00 e determinou que a requerente restitua os capitais emprestados disponibilizados em conta corrente – Inconformismo do banco réu – Apesar de a contestação ter sido apresentada intempestivamente, a revelia possui presunção relativa, não vincula o magistrado que em busca da formação de seu convencimento pode determinar a produção de prova, se não encontrar elementos suficientes para julgamento da causa – Impossibilidade de ignorar os três contratos carreados pelo recorrente, contendo assinatura que se imputa à apelada e acompanhada de seus documentos pessoais – Fatos controvertidos que exigiam a instrução probatória para deslinde do feito – Sentença anulada de ofício para determinar o prosseguimento do feito com realização de perícia – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009081-86.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, é apelada MARIA JOANNA DE
MORAES FANTINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009081-86.2019.8.26.0099
10
Apelação:
1009081-86.2019.8.26.0099
Comarca:
Bragança Paulista
Juízo de origem:
4a Vara Cível
Juiz prolator:
Rodrigo Sette Carvalho
Processo:
1009081-86.2019.8.26.0099
Apelante:
Banco Itaú BMG Consignado S/A
Apelada:
Maria Joanna de Moraes Fantini (Justiça Gratuita)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais Sentença de parcial procedência que declarou a
inexigibilidade dos débitos, determinou a devolução dos
valores descontados, fixou danos morais em R$ 5.000,00 e
determinou que a requerente restitua os capitais emprestados
disponibilizados em conta corrente Inconformismo do banco
réu
Apesar de a contestação ter sido apresentada
intempestivamente, a revelia possui presunção relativa, não
vincula o magistrado que em busca da formação de seu
convencimento pode determinar a produção de prova, se não
encontrar elementos suficientes para julgamento da causa
Impossibilidade de ignorar os três contratos carreados pelo
recorrente, contendo assinatura que se imputa à apelada e
acompanhada
de
seus
documentos
pessoais

Fatos
controvertidos que exigiam a instrução probatória para
deslinde do feito Sentença anulada de ofício para determinar
o prosseguimento do feito com realização de perícia

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
Recurso
prejudicado.
VOTO No 21393
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 186/191 que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenizatória para declarar a
inexigibilidade dos débitos decorrentes dos contratos de empréstimo nos
561633189, 243064317, 564333012, e 557066692; tornar definitiva a
tutela antecipada para proibir o requerido de proceder aos descontos das
parcelas dos contratos diretamente nos benefícios previdenciários da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009081-86.2019.8.26.0099
10
requerente; condenar o requerido a restituir, na forma simples, as parcelas
descontadas nos benefícios previdenciários da requerente relativos aos
mencionados contratos com correção monetária pela Tabela Prática do
TJSP, a partir de cada desconto, e juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação; condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais,
no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pela Tabela Prática
desta Corte, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês desde a
citação; determinar que a requerente restitua os capitais emprestados
disponibilizados em conta corrente, sendo R$ 1.9967,86: contrato no
561633189; R$ 993,11: contrato no 564333012; R$ 357,91: contrato no
557066692 e R$ 7.210,08: contrato no 243064317, admitida a
compensação entre os créditos recíprocos das partes.
Por fim, condenou o réu a arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% da
condenação.
O requerido recorre alegando preliminarmente a
relativização dos efeitos da revelia, devendo ser considerado que todos
os documentos que comprovam a regularidade da contratação foram
encartados nos autos, requerendo a improcedência da demanda.
Sustenta a configuração da prescrição trienal
referente à cobrança dos valores indevidos pelo fornecedor após três
anos. Destaca que as contratações dos empréstimos no 561633189 e no
564333012 ocorreram no mês de maio de 2016; já o de no 557066692, se
deu em novembro de 2015, portanto, prescrito.
Aduz que quanto ao contrato no 243064317,
cujo montante foi disponibilizado em outubro de 2014, a ciência
ocorreu quando o valor foi creditado em conta de titularidade da parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009081-86.2019.8.26.0099
10
tendo a presente demanda sido ajuizada em 04 de dezembro de 2019,
configurando a prescrição quinquenal.
No mérito ressalta que os contratos foram
efetivamente firmados pela recorrida, sendo que a assinatura aposta
coincide com a que consta nos documentos por ela trazidos, fato que
evidencia a regularidade do vínculo entre as partes.
Esclarece que diante da semelhança das
assinaturas não pleiteou a realização de perícia grafotécnica, mas o
Magistrado poderia ter determinado a prova de ofício, afirmando que
os documentos que instruíram a inicial são idênticos aos apresentados
no momento da contratação.
Destaca que os valores foram disponibilizados
em conta corrente de titularidade da apelada, o que comprova
cabalmente a regularidade das contratações e torna imperioso o
afastamento da condenação em danos materiais.
Diz não ter sido comprovada a extensão da lesão
sofrida, não podendo restringir a narrar os fatos, requerendo o
afastamento da condenação a título de danos morais.
Pugna pela reforma da sentença, julgando
improcedente a demanda. Subsidiariamente pede a redução da
indenização fixada.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
Adoto o relatório da r. sentença:
“Trata-se de ação movida por Maria Joana de
Moraes Fantini em face de Itaú Consignado S/A, por meio da qual
pretende: 1) a declaração de inexigibilidade dos contratos de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009081-86.2019.8.26.0099
10
561633189, 243064317, 564333012, e 557066692; 2) restituição, em
dobro, das parcelas descontadas em seu benefício previdenciário (R$
47.223,00); 3) receber indenização por danos morais, no importe de
R$ 15.000,00. Juntou documentos (fls. 15/28).
Em síntese, a requerente alega receber
aposentadoria por idade e pensão por morte pelo INSS. Em meados de
julho de 2019, percebeu descontos indevidos em seus benefícios
previdenciários, cujos contratos não reconhece.
Foi
deferida
a
tutela
antecipada
para
determinar a suspensão dos descontos das parcelas dos contratos de
empréstimo nos 561633189, 243064317, 564333012, e 557066692 dos
benefícios previdenciários (aposentadoria e pensão por morte) em
nome da requerente (fls. 32/34).
O requerido foi citado (fl. 38) e, em contestação
(fls. 43/52), defende a legalidade dos quatro empréstimos bancários,
cujos valores emprestados foram disponibilizados em conta bancária
da requerente. Juntou documentos (fls. 53/180).
Sobreveio réplica aduzindo a intempestividade
da contestação (fls. 183/185)”.
Em seguida, sobreveio a sentença guerreada, que
deflagrou o inconformismo apenas do banco réu.
A priori, é de rigor que se qualifique a relação
jurídica havida entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que
o réu se amolda à definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo
3o da Lei no 8.078/1990 (“Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009081-86.2019.8.26.0099
10
criação,
construção,
transformação,
importação,
exportação,
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”),
enquanto que a autora se qualifica como consumidor, ante o conceito
trazido pelo artigo 17 da mesma legislação protetiva (“Art. 17. Para os
efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do
evento”).
Ademais, o C. STJ já sedimentou o entendimento
de que a Legislação consumerista se aplica aos bancos, com a edição da
Súmula 297, segundo a qual "o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras".
Neste momento não há como acolher a
prescrição, pois que a autora não é correntista do Banco suplicante; não
constam nos autos os extratos bancários da conta da apelada para prova
de que ela teve ciência no momento das transferências realizadas em
sua conta e utilizado referidos valores.
Ainda que as avenças tenham sido firmadas há
mais de três anos, veja-se que as parcelas eram irrisórias: descontadas
da pensão por morte: R$ 30,28 e R$ 10,73; e da aposentadoria, uma
delas de R$ 60,00, portanto, poderiam passar despercebidas pela
recorrida.
Neste sentido, a ciência dos descontos deve ser
considerada como a data em que a apelada diz ter tomado conhecimento
(julho de 2019), período corroborado com a lavratura de Boletim de
ocorrência, em agosto de 2019.
Assim, tendo a presente demanda sido ajuizada
em dezembro de 2019, e ausente prova da ciência anterior por parte da
recorrida, pelos elementos constantes nos autos não há que se acolher a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009081-86.2019.8.26.0099
10
tese da prescrição.
Por outro lado, o mútuo firmado em novembro
de 2014, cujas prestações eram de R$ 203,30 (no 243064317), sequer foi
carreado pelo suplicante, hábil a comprovar a efetividade da contratação,
cujas prestações ainda estavam sendo descontadas quando da propositura
deste feito.
Quanto ao mérito, importa ressaltar que embora
confirmada a intempestividade da contestação apresentada, a revelia
traz presunção relativa da veracidade dos fatos alegados.
Embora
a
autora
afirme
desconhecer
a
contratação de quatro empréstimos, deixou de juntar extratos bancários
para prova de que os valores lá disponibilizados sequer foram
utilizados, a corroborar sua tese inaugural.
E observando que não possui conta no banco
suplicante, mas o mútuo foi transferido em conta de outra instituição
financeira, não havia como exigir que os extratos fossem apresentados
pelo apelante.
Ora, a revelia não vincula o magistrado que em
busca da formação de seu convencimento pode determinar a produção
de prova, se não encontrar elementos suficientes para julgamento da
causa.
Esse é o entendimento do E. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO
E
DISSOLUÇÃO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL.
PARTILHA
DOS
BENS
ARROLADOS.
ALEGAÇÃO
DE
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
INOCORRÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282 DO STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009081-86.2019.8.26.0099
10
PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS
AFIRMADOS NA INICIAL. PRECEDENTES. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...] 4. O STJ já decidiu que, em caso de revelia, a
presunção de veracidade dos fatos afirmados na
inicial
somente
será
absoluta
se
não
contrariarem a convicção do julgador, diante das
provas
existentes
nos
autos,
podendo
este
inclusive deixar de acolher o pedido.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp
1482953/RJ,
Rel.
Ministro
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em
10/03/2015,
DJe
17/03/2015). Grifo nosso.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
C/C COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC NÃO VERIFICADA. REVELIA. PRESUNÇÃO
RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE
OBRIGAÇÃO
DA
PARTE
DEMANDADA.
REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. ART. 897 DO CPC. QUANTIA NÃO
RELACIONADA
AOS
VALORES
DEPOSITADOS
EM
CONSIGNAÇÃO.
[...] 2. A caraterização de revelia não induz a
uma presunção absoluta de veracidade dos fatos
narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise
das
alegações
formuladas
pelas
partes
em
confronto com todas as provas carreadas aos
autos
para
formar
o
seu
convencimento.
Precedentes.
[...]
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
450.729/MG, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).
Grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009081-86.2019.8.26.0099
10
AGRAVO
REGIMENTAL.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC.
INEXISTÊNCIA. ARTIGOS 6o, § 1o, 7o, 8o e 13, § 1o,
da Lei 5.474/68 E 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REVELIA.
EFEITOS. OFENSA AO ART. 319 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DUPLICATA SEM
ACEITE.
COMPROVAÇÃO
DE
ENTREGA
DA
MERCADORIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DOCUMENTO HÁBIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
IMPROVIMENTO.
[...] III - A presunção de veracidade dos fatos
alegados em razão da revelia não é absoluta. O
julgador
pode,
na
busca
da
verdade
real,
determinar a produção das provas que julgar
necessárias à elucidação da causa. IV - Embora
não apresentando a contestação no prazo legal,
poderia o recorrido intervir no feito, em qualquer
fase,
até
a
prolação
da
sentença,
apenas
recebendo-o no estado em que se encontrar.
Desta forma, cabível a juntada dos documentos.
[...] (AgRg no Ag 1088359/GO, Rel. Ministro Sidnei
Beneti, Terceira Turma, julgado em 28/04/2009, DJe
11/05/2009).
E nessa toada, não se pode ignorar os três
contratos carreados pelo recorrente, contendo assinatura que se imputa à
apelada e acompanhada de seus documentos pessoais.
Embora grande semelhança se observe, não há
como a olho nu confirmar ou afastar a autenticidade das assinaturas,
sendo imperiosa a realização de perícia grafotécnica para dirimir a
dúvida.
Ressalto aqui ser imprescindível também a que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009081-86.2019.8.26.0099
10
apelada apresente os extratos bancários do período que nega a
contratação, a fim de melhor elucidar a controvérsia, até mesmo,
possibilitando confirmar a inocorrência de prescrição.
Caso não sejam apresentados, possível também
seja oficiado o banco em que ela possui conta corrente e recebe seus
benefícios previdenciários.
Pelo exposto, anula-se a sentença proferida para
continuidade da instrução probatória com necessária realização de
perícia grafotécnica e intimação da apelada para apresentar os extratos
do período em que nega ter contratado, julgando prejudicado o apelo
interposto.
É como voto.
HELIO FARIA
Relator